Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL ISOLADA. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR OU DE PAGAMENTO DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assinatura digital constante do instrumento contratual, que não identifica o signatário de maneira inequívoca, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar a contratação válida do empréstimo, especialmente diante da ausência de prova da disponibilização do valor, do pagamento de parcelas ou de qualquer conduta que revele benefício ou reconhecimento do débito, razão pela qual correta a sentença que declarou a nulidade do contrato e a consequente inexigibilidade da dívida.
2. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pela alegação de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
3. Reconhecida a inexistência do débito, revela-se indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sendo o dano moral presumido, na modalidade in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por caracterizar violação aos direitos da personalidade.
4. Apelação da ré conhecida e não provida.